Tribunal: CARF
Processo: 19515.000275/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA CRISTINA DE OLIVEIRA PIALARISSI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.000275/2010-51
ACÓRDÃO
3201-012.397 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
IMUNIDADE. REQUISITOS. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). NECESSIDADE.
É legítima a exigência do CEBAS como condição para o reconhecimento
da imunidade tributária das contribuições sociais, desde que tal exigência
decorra de norma ordinária, como expressamente previsto no art. 55, II,
da Lei no 8.212/1991.

Recurso Voluntário Negado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.397 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000275/2010-51
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de retorno de diligência, realizada em cumprimento a Resolução CARF n o
3201-003.469, de 21/12/2022, por meio da qual este Colegiado determinou o retorno dos autos
à origem para que, sem prejuízo da verificação dos sistemas informatizados de controle da
Administração Tributária Federal, fosse intimado o Recorrente para (i) prestar esclarecimentos,
acompanhados de comprovação, acerca do cumprimento dos requisitos previstos nos artigos 9o,
§ 1o, e 14 do Código Tributário Nacional (CTN) e (ii) comprovar, formal e materialmente, o
atendimento a hipossuficientes de modo gratuito e significativo. E ainda, (iii) Elaboração de
Relatório Fiscal conclusivo, após o cumprimento da diligência, para julgamento de mérito por
esta Turma.
Por retratar a realidade dos fatos, adoto com as devidas supressões, relatório que
culminou na referida Resolução:

O processo sob análise trata de autos de infração lavrados contra a
recorrente para a constituição de ofício de créditos tributários de Contribuição
para o PIS/Pasep e de Cofins. Durante o procedimento fiscal, a contribuinte foi
intimada a informar ou apresentar, entre outros elementos (conforme termo de
início de procedimento fiscal de fl. 6 e termo de intimação fiscal de fl. 9):
a)
balancetes contábeis;
b)
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEAS);
c)
Registro de Entidade Beneficente de Assistência Social no CNAS;
d)
relação de dirigentes da entidade por período com RG, CPF e endereço
completo;
e)
Ato Declaratório de Isenção de Contribuição Previdenciária.
A resposta da fiscalizada consistiu, resumidamente, na alegação de que as
únicas exigências para gozo do benefício às quais estaria submetida seriam as
elencadas no art. 14 do Código Tributário Nacional, cujo cumprimento poderia
ser confirmado pela vista de sua escrita contábil (fl. 12).
Posteriormente, em face da não apresentação do CEAS e do registro no CNAS, a
fiscalização lavrou auto de infração, conforme descrito no Termo de Verificação
Fiscal (fl. 65 e ss.).
A impugnação ao lançamento foi conhecida pela DRJ/BEL, em 02/09/2014,
sendo provida em parte, nos seguintes termos:
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.397 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000275/2010-51
3
5. Pretende a impugnante ser considerada imune às contribuições para o
PIS/Pasep e Cofins em função do disposto no § 7o do art. 195 da Constituição
Federal de 1988, que prevê:
“Art. 195. (...)
§ 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades
beneficentes de assistência social
que atendam às exigências
estabelecidas em lei.”
6. A questão que exsurge, preliminarmente ao preenchimento ou não dos
requisitos legais a serem observados pelas entidades beneficentes de assistência
social, seja do art. 14 do CTN, seja do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, é a de se
perquirir se a autuada, efetivamente, sendo instituição de educação, pode ser
considerada como entidade beneficente de assistência social.
7. Destaque-se que a própria Constituição Federal, em seu art. 150, VI, “c”,
distingue as instituições de educação das entidades assistenciais ao enumerá-las
uma após a outra, denotando que não são coincidentes. Além disso, no Título
VIII, Capítulo II, “Da Seguridade Social”, Seção IV, a Carta Magna dispôs sobre a
assistência social, enquanto a educação consta do Título VIII, Capítulo III, “Da
Educação, Da Cultura e do Desporto”, Seção I. Desta forma, o tratamento
individualizado de cada questão evidencia a distinção dos conceitos. Nesse
contexto, tendo por base o princípio do art. 111 do CTN – de interpretação
restritiva de norma de exclusão de crédito tributário – poder-se-ia, de plano,
negar acolhida ao intento da impugnante.
8. A Constituição Federal de 1988, traçando os objetivos da assistência social,
informa, em seu art. 203, que será ela prestada “a quem dela necessitar”, in
verbis:
“Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar,
independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por
objetivos: I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à
adolescência e à velhice; II - o amparo às crianças e adolescentes carentes;
III - a promoção da integração ao mercado de trabalho;
IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a
promoção de sua integração à vida comunitária;
V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa
portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de
prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família,
conforme dispuser a lei.”
9. A assistência social tem o caráter de socorro aos desprotegidos. O professor J.
M. de Carvalho Santos, em sua obra “Repertório Enciclopédico de Direito
Brasileiro”, vol. 4, pág. 364, assim a definia:
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.397 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000275/2010-51
4
“Assistência Social - Compreende o conjunto de serviços destinados a
socorrer as classes menos favorecidas da sociedade, que, pelo seu estado
de pobreza, não contam com recursos para suas necessidades mais
essenciais.”
10. Nessa mesma acepção a toma De Plácido e Silva, em seu “Vocabulário
Jurídico”, entendendo que assistência social, em linguagem jurídica:
“É o auxílio facultativo que se presta às pessoas menos favorecidas da
fortuna, seja de forma individual ou seja por intermédio de instituições
públicas ou particulares.”
11. Hodiernamente, referindo-se à nova Carta Política, o jurista Celso Ribeiro
Bastos, em “Curso de Direito Constitucional”, 17a edição, ed. Saraiva, delimita a
assistência social como existente para:
“(...) atender àqueles que nem possuem a condição de ex-trabalhadores,
isto é, pessoas marginalizadas, sem vínculo empregatício, mas que
precisam, de alguma forma, de amparo por parte do Estado.”
12. Dessa forma, somente pode ser entendida como atividade de assistência
social aquela que visa ao atendimento desinteressado e gratuito da sociedade,
ou de parcela dela. A gratuidade é condição essencial para que se considere
qualquer entidade como de assistência social, podendo, é bem verdade, as
instituições benemerentes delimitarem seu nicho de atuação, tais como auxílio à
infância, adolescência, velhice. Contudo, deverá sempre visar aos desamparados.
Essa gratuidade, entrementes, não se constitui em camisa-de-força, toldando a
movimentação e exercício da instituição. Pode a entidade, eventualmente, ser
remunerada pelos serviços prestados àqueles que detêm capacidade econômica,
revertendo-se o ganho obtido ao múnus assistencial.
13. Entretanto, não é esse o caso típico de instituições de educação, como a
autuada, pois tem essa o fim essencial de propiciar a educação mediante o
pagamento de mensalidades, o que denota uma contraprestação por vínculo
contratual, sem caráter assistencial algum, ainda que, em última instância, não
vise a obtenção de lucro.
14. Nada impede, é verdade, que a atividade educacional faça parte da
assistência social, porém, disso não se pode deduzir, como pretende a autuada,
que a atividade educacional, por si só, configure assistência social, máxime
quando se verifica que, no caso concreto, aquela é exercida mediante o
pagamento de mensalidade. Nesse sentido, cita-se o Acórdão do Superior
Tribunal de Justiça, no Mandado de Segurança 5.859-DF, de 25 de novembro de
1998, relatado pelo Ministro Ari Pargendler:
“PREVIDÊNCIA SOCIAL. CERTIFICADO DE FINS FILANTRÓPICOS. CENTRO
CULTURAL VOLTADO PARA O ENSINO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA. Não há
como confundir instituição dedicada à educação com entidade de
assistência educacional; a ênfase do caráter filantrópico está na
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.397 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000275/2010-51
5
assistência, e não na educação. Mandado de segurança denegado.”
(Grifou-se)
15. Assim, o simples fato de a contribuinte cumprir as exigências previstas no art.
14 do CTN não é suficiente para que se aplique a imunidade prevista no § 7o do
art. 195 da Constituição Federal, haja vista estar descumprida a condição
essencial para enquadramento nesse artigo, ou seja, a de se tratar de entidade
beneficente de assistência social.
16. Não sendo a autuada uma entidade de assistência social, desnecessária é a
apreciação da questão relativa ao art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, em relação
aos requisitos exigidos para o usufruto de benefício de isenção por aquelas
entidades. De qualquer modo, é de se ressaltar que, tratando-se de norma legal,
como antes exposto, é inafastável sua aplicação em âmbito administrativo,
notadamente quando o próprio § 7o do art. 195 da Constituição Federal de 1988
prevê que a “isenção” é exclusiva das entidades beneficentes de assistência
social que atendam às exigências estabelecidas em lei, não importando o agente
aplicador da lei, uma vez que ela trata da Seguridade Social em sua amplitude.
17. Ademais, ainda que assim não fosse, vale lembrar que não cabe à autoridade
administrativa, em face de sua vinculação ao texto legal, apreciar questões de
ordem constitucional ou doutrinária, competindo-lhe tão-somente aplicar o
direito tributário positivo.
18. Compete ao julgador administrativo simplesmente seguir a lei e obrigar seu
cumprimento, cabendo ainda citar que tal entendimento é, inclusive, objeto de
súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da
Fazenda, conforme segue:
“Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
19. Tal determinação encontra-se inserida no Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972 - Processo Administrativo Fiscal (PAF):
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.” (grifou-se) (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
20. Dessa forma, conforme apontado pela autoridade lançadora, para as
instituições de educação o gozo do benefício contido na MP 2.158-35, de 2001,
nos períodos de apuração lançados, dependia do cumprimento dos requisitos
previstos no art. 46 do Decreto no 4.524, de 2002:
“Art. 9o São contribuintes do PIS/Pasep incidente sobre a folha de salários
as seguintes entidades (Medida Provisória no2.158-35, de 2001, art. 13):
..........
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.397 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000275/2010-51
6
III - instituições de educação e de assistência social que preencham as
condições e requisitos do art. 12 da Lei no9.532, de 1997;
............
Art. 46. As entidades relacionadas no art. 9o deste Decreto (Constituição
Federal, art. 195, § 7o, e Medida Provisória no2.158-35, de 2001, art.
13,art. 14, inciso X, e art. 17):
I - não contribuem para o PIS/Pasep incidente sobre o faturamento; e
II - são isentas da Cofins com relação às receitas derivadas de suas
atividades próprias.
Parágrafo único. Para efeito de fruição dos benefícios fiscais previstos
neste artigo, as entidades de educação, assistência social e de caráter
filantrópico devem possuir o Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social expedido pelo Conselho Nacional de Assistência Social,
renovado a cada três anos, de acordo com o disposto no art. 55 da Lei
no8.212, de 1991.”
21. Quanto à alegação de isenção das contribuições em função da adesão ao
PROUNI, a Medida Provisória no 213, de 10/09/2004, convertida na Lei no
11.096, de 13/01/2005, trata da isenção do imposto de renda e de contribuições
aplicável às entidades aderentes ao referido programa, conforme segue:
“Art. 8o A instituição que aderir ao Prouni ficará isenta dos seguintes
impostos e contribuições no período de vigência do termo de adesão: (Vide
Lei no 11.128, de 2005)
I - Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas;
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, instituída pela Lei no 7.689,
de 15 de dezembro de 1988;
III - Contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social,
instituída pela Lei Complementar no 70, de 30 de dezembro de 1991; e
IV - Contribuição para o Programa de Integração Social, instituída pela Lei
Complementar no 7, de 7 de setembro de 1970.
§ 1o A isenção de que trata o caput deste artigo recairá sobre o lucro nas
hipóteses dos incisos I e II do caput deste artigo, e sobre a receita auferida,
nas hipóteses dos incisos III e IV do caput deste artigo, decorrentes da
realização de atividades de ensino superior, proveniente de cursos de
graduação ou cursos seqüenciais de formação específica.
§ 2o A Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda disciplinará
o disposto neste artigo no prazo de 30 (trinta) dias.”
22. Disciplinando a isenção, a Instrução Normativa SRF no 456, de 5 de outubro
de 2004, estabelece:
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.397 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000275/2010-51
7
“Art. 1o A instituição privada de ensino superior, com fins lucrativos ou
sem fins lucrativos não beneficente, que aderir ao Programa Universidade
para Todos (Prouni) nos termos dos arts. 5o da Medida Provisória no 213,
de 2004, ficará isenta, no período de vigência do termo de adesão, das
seguintes contribuições e imposto: I - Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social (Cofins);
II - Contribuição para o PIS/Pasep;
III - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL); e
IV - Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ).
§ 1o A isenção de que trata o caput recairá sobre o lucro na hipótese dos
incisos III e IV, e sobre o valor da receita auferida na hipótese dos incisos I
e II, decorrentes da realização de atividades de ensino superior,
proveniente de cursos de graduação ou cursos seqüenciais de formação
específica.
§ 2o Para fins do disposto nos incisos III e IV do caput a instituição de
ensino deverá apurar o lucro da exploração referente às atividades sobre
as quais recaia a isenção, observado o disposto no art. 2o e na legislação
do imposto de renda.
Art. 2o Considera-se lucro da exploração de que trata o § 2o do art. 1o o
lucro líquido do período de apuração, antes de deduzida a provisão para a
CSLL e a provisão para o imposto de renda, ajustado pela exclusão dos
seguintes valores:
I - da parte das receitas financeiras que exceder às despesas financeiras;
II - dos rendimentos e prejuízos das participações societárias;
III - dos resultados não-operacionais; e
IV - do valor baixado de reserva de reavaliação, nos casos em que o valor
realizado dos bens objeto da reavaliação tenha sido registrado como custo
ou despesa operacional e a baixa da reserva tenha sido efetuada em
contrapartida à conta de: a) receita não-operacional; ou
b) patrimônio líquido, não computada no resultado do mesmo período de
apuração.
Parágrafo único. As variações monetárias serão consideradas, para efeito
de cálculo do lucro da exploração, como receitas ou despesas financeiras,
conforme o caso.
Art. 3o Para usufruir da isenção, a instituição de ensino deverá demonstrar
em sua contabilidade, com clareza e exatidão, os elementos que compõem
as receitas, custos, despesas e resultados do período de apuração,
referentes às atividades sobre as quais recaia a isenção segregados das
demais atividades.
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.397 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000275/2010-51
8
Parágrafo único. Na hipótese de o sistema de contabilidade adotado pela
instituição de ensino não oferecer condições para apuração do lucro
líquido e do lucro da exploração por atividade, este poderá ser
estabelecido com base na relação entre as receitas líquidas das atividades
isentas e a receita líquida total.” (grifou-se)
23. Observa-se que a IN/SRF 456, de 2004, estabelece que a isenção do
PIS/Pasep e da Cofins recairá sobre as receitas decorrentes da realização de
atividades de ensino superior, provenientes de cursos de graduação ou cursos
seqüenciais de formação específica (ou seja, não são todas as receitas auferidas
alcançadas pela isenção), exigindo que a entidade demonstre, na contabilidade,
com clareza e exatidão, os elementos que compõem as receitas, custos, despesas
e resultados do período de apuração, referentes às atividades sobre as quais
recaia a isenção, segregados das demais atividades.
24. No caso presente, a impugnante tão somente anexa as fls. 333/334, que
seriam cópias do site do MEC, onde constam listas de termos de adesão e
aditivos para a “Unidade Administrativa” e o “Campus 2084 – Unidade III” e
nada mais. Sem dúvida, impossível acatar o argumento sem qualquer prova de
que foram cumpridos todos os requisitos para o gozo do benefício, nos termos da
legislação acima citada.
25. Cabe lembrar o disposto no Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 -
Processo Administrativo Fiscal (PAF) acerca da impugnação:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência.
...
Art. 16. A impugnação mencionará:
...
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
...
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que: a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior; b) refira-se a fato ou a direito
superveniente; c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos. ......” (grifou-se)
26. A preclusão consumativa estabelecida pelo art. 16, § 4°, do Decreto n°
70.235/1972 (acima transcrita) veio para reforçar o princípio da celeridade no
processo administrativo tributário. Dessa forma, o litigante tem a obrigação de
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.397 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000275/2010-51
9
apresentar, juntamente com a impugnação, as provas que militam em seu favor e
que sustentam os argumentos apresentados.
27. Por fim, quanto aos recolhimentos de PIS/Pasep sob o código 8301 (folha de
pagamentos), cujas cópias dos comprovantes foram anexadas nas fls. 335/356,
vê-se que a fiscalização não deduziu os mesmos no auto (fls. 245/247), cabendo
tal providência, conforme abaixo: [tabela omitida]
Conclusão
28. Diante do exposto, vota-se pela procedência parcial da impugnação, devendo
ser mantido integralmente o lançamento de Cofins e parcialmente o de PIS/Pasep,
conforme tabela no item 27 deste Voto.
(grifei)
Inconformada com a decisão supra, a contribuinte apresentou recurso voluntário
de fls. 400 a 431, pelo qual alega, abreviadamente, que:
a) as contribuições sociais indicadas no art. 195 da Constituição Federal têm
natureza tributária, conforme pacífico entendimento doutrinário e a
jurisprudência do STF;
b) tais contribuições sociais, em razão de sua natureza tributária, sujeitam-se ao
disposto no art. 146 da Carta Magna, vale dizer, cabe à lei complementar dispor
sobre as limitações ao poder de tributar, dentre as quais se encontra o instituto da
imunidade;
c) a alínea ‘c’ do inciso VI do artigo 150 demanda lei complementar para sua
aplicação, pelo que a imunidade da pessoa jurídica ali descrita implica
atendimento aos requisitos do artigo 14 do Código Tributário Nacional;
d) as instituições de educação e assistência social, como a recorrente, estão
amparadas pela imunidade constitucional. A imunidade descrita é extensiva às
contribuições, por força do parágrafo 7°, do artigo 195 da Constituição Federal,
nada obstante a utilização incorreta do vocábulo “isentas”, pelo constituinte;
e) a recorrente, na condição de associação civil sem finalidade lucrativa e
preenchendo os requisitos do art. 14 do CTN, enquadra-se na regra do art. 195, §
7o, da Constituição Federal;
f) o STF, no julgamento da ADI 2028/DF, decidiu que os serviços de saúde e de
educação estão abrangidos pelo art. 203 da Constituição Federal, isto é, compõem
o rol de atividades definidas como de assistência social;
g) além de já preencher os requisitos do art. 14 do CTN, a recorrente também
exerce atividade contemplada pela ADI 2028/DF, pelo que descabe a aplicação do
art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, na forma descrita pela autoridade lançadora (fls.
2 do Termo de Verificação Fiscal), em razão da reserva material de lei
complementar;
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.397 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000275/2010-51
10
h) o STF apreciou a inconstitucionalidade do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, na
sistemática de repercussão geral, quando do julgamento do RE 566.622/RS;
i) o art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, foi revogado pela Lei no 12.101, de 2009, em
data posterior aos fatos objeto do lançamento de ofício. Ademais, a lei posterior,
revogadora, também padece de inconstitucionalidade formal, por ser resultante
de rito legislativo ordinário, pelo que não pode servir de parâmetro para gozo da
imunidade prevista no art. 195, § 7o da Constituição Federal.
j) deve ser também afastada a aplicação do art. 46 do Decreto no 4.524, de 2002,
cujo texto determina a aplicação do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991;
k) as instituições privadas de ensino superior que aderirem ao PROUNI têm direito
à isenção de tributos, nos termos da Instrução Normativa SRF no 456, de
05.10.2004, tendo a recorrente aderido ao programa em 26/11/ 2004 e realizado
os respectivos Termos Aditivos sendo, portanto, manifestamente isenta no tocante
ao PIS e COFINS.
Ao final, requer julgamento pela procedência do recurso voluntário, reformando-
se o acórdão da DRJ, com a consequente anulação do auto de infração.
É o relatório.
Durante seu voto, o relator relembra que o tema já foi apreciado por este
Conselho e cita o Acórdão no 9303-012.924, da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
de 14/03/2022, e outros importantes julgados do STF, que nos ajudam a analisar a questão,
razão pela qual abaixo os transcrevo:
Nada obstante, o tema já foi apreciado por este Conselho. Dentre os acórdãos
pertinentes, ressalto o de no 9303-012.924, da 3a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, sessão de 14/03/2022, julgado que adere a parte do meu
entendimento sobre a matéria, pelo que transcrevo as razões de decidir do voto
vencedor:
Sendo assim, tem-se que, em relação às contrapartidas para a obtenção
do CEBAS consideradas inconstitucionais, eis que deveriam vir por meio de
Lei Complementar, importante refletir as Leis Ordinárias - Lei 8.212/91 e
Lei 12.101/09. Vê-se que, nos termos dessas Leis Ordinárias, o CEBAS
somente poderá ser concedido às entidades que cumprirem requisitos/contrapartidas lá previstas (nas leis ordinárias, as
contrapartidas são estranhas daquelas contidas no art. 14 do CTN). Que
no caso de entidades de Educação, traz em seu art. 13 da Lei 12.101/09
(destaques meus), entre outros requisitos de atuação: “Art. 13. Para fins
de concessão ou renovação da certificação, a entidade de educação que
atua nas diferentes etapas e modalidades da educação básica, regular e
presencial, deverá: (Redação dada pela Lei no 12.868, de 2013) (Vide ADIN
4480) [...] III - conceder anualmente bolsas de estudo na proporção de 1
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.397 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000275/2010-51
11
(uma) bolsa de estudo integral para cada 5 (cinco) alunos pagantes.
(Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)”
Inegável, com efeito, assim, que as Leis Ordinárias não trazem somente
normas procedimentais para a emissão do Certificado, extrapolando ao
estabelecer o modo beneficente de atuação das entidades de assistência
social. O que, por conseguinte, após apreciação dessas matérias pelo STF,
seria contraditório não afastar a exigência do CEBAS para tais entidades
que já cumprem com os requisitos dispostos no art. 14 do CTN (que já
estabelecem as contrapartidas materiais).
(...)
Por fim, em sessão de julgamento finalizada em 26/03/2020, ao julgar a
ADI 4480, o STF, analisando dispositivos da Lei no 12.101/2009, concluiu
pela constitucionalidade daqueles que tratavam tão somente de aspectos
meramente procedimentais, e pela inconstitucionalidade de outros, em
especial daqueles que impunham contrapartidas específicas para o
usufruto da "imunidade", sem correspondência com a lei complementar.
E essa decisão restou integrada por meio do julgamento dos embargos
declaratórios opostos tanto pelo contribuinte quanto pela União, cuja
decisão foi finalizada em 06/02/2021, onde o STF entendeu por não
modular os efeitos da decisão que considerou inconstitucionais
determinadas regras postas pela legislação ordinária (Lei no 12.101/2009)
para a concessão de imunidade tributária às entidades filantrópicas,
especialmente aquelas que fixavam contrapartidas necessárias à
concessão do benefício.
É possível perceber que os dispositivos reconhecidos como
inconstitucionais foram aqueles que traziam em seu conteúdo a exigência
de contrapartidas específicas à concessão da "imunidade" que não
encontravam respaldo em lei complementar, mas não a exigência do
Cebas propriamente dita é inconstitucional, mas, sim, a exigência de
contrapartidas específicas para que o Cebas seja concedido, face à
necessidade de lei complementar para este fim. Ou seja, a decisão
proferida na ADI 4480 também se apresenta compatível com a decisão
exposta no RE 566.622/RS.
Assim entendo que a ausência do Cebas no presente caso não é
suficiente para negar o direito à imunidade posta no artigo 195, §7o, da
Constituição Federal.
Por fim, ressalto que a Lei Complementar no 187/2021, em seu artigo 41
dispõe que são considerados extintos os créditos decorrentes de
contribuições sociais lançados em desfavor de Entidades Sem Fins
Lucrativos que atuam nas áreas da Assistência Social, Educação ou de
Saúde, expressamente motivados por decisões derivadas de processos
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.397 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000275/2010-51
12
administrativos ou judiciais com base em dispositivos da lei ordinária
anterior do CEBAS (Lei no 12.101/2009), declarada inconstitucional pelo
STF, no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade no 2028 e
4480 e correlatas.
O referido dispositivo favorece as entidade que foram alvo de
lançamentos fiscais em virtude do não atendimento aos requisitos
contidos na Lei no 12.101/2009 (anterior lei do CEBAS).
Art. 41. A partir da entrada em vigor desta Lei Complementar, ficam
extintos os créditos decorrentes de contribuições sociais lançados
contra instituições sem fins lucrativos que atuam nas áreas de
saúde, de educação ou de assistência social, expressamente
motivados por decisões derivadas de processos administrativos ou
judiciais com base em dispositivos da legislação ordinária
declarados
inconstitucionais,
em
razão
dos
efeitos
da
inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nos 2028 e
4480 e correlatas.
A par do acima colacionado, é certo que a Suprema Corte não foi ao extremo de
descaracterizar a atividade de assistência social passível de gozo do benefício,
conforme ponto levantado pelo Min. Moreira Alves, em sede de julgamento de
medida cautelar na ADI 2028, também aduzido no RE566622:
Relativamente à questão de fundo, atente-se para o caráter linear e
abrangente do §7o do artigo 195 da Constituição Federal: [...] No preceito,
cuida-se de entidades beneficentes de assistência social, não estando
restrito, portanto, às instituições filantrópicas. Indispensável, é certo, que
se tenha o desenvolvimento da atividade voltada aos hipossuficientes,
àqueles que, sem prejuízo do próprio sustento e o da família, não possam
dirigir-se aos particulares que atuam no ramo buscando lucro, dificultada
que está, pela insuficiência de estrutura, a prestação do serviço pelo
Estado. (grifei)
Ao analisar os fatos, este Colegiado optou por converter o julgamento do Recurso
Voluntário em diligência, por não ter a fiscalização apreciado a conformação da fiscalizada aos
requisitos previstos no art. 14 e no art. 9o, § 1o, do CTN, a saber:
Art. 9o É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
§ 1o O disposto no inciso IV não exclui a atribuição, por lei, às entidades nele
referidas, da condição de responsáveis pelos tributos que lhes caiba reter na fonte,
e não as dispensa da prática de atos, previstos em lei, assecuratórios do
cumprimento de obrigações tributárias por terceiros.
(...)
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.397 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000275/2010-51
13
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à
observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a
qualquer título;(Redação dada pela Lcp no 104, de 2001)
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do artigo 9o, a
autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.
§ 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9o são
exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das
entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos
constitutivos.
Após cumprimento de diligência, retornam os autos a este Colegiado, com os
seguintes resultados:
i.
Após regularmente intimado para prestar esclarecimentos relativo ao
cumprimento dos itens referidos nos arts, 9o, § 1o e 14 do CTN, a recorrente se limitou a invocar
o instituto da “Prescrição Intercorrente”, sem apresentar documentação ou esclarecimentos que
comprovem o solicitado;
ii.
Em Relatório de Diligência Fiscal, a fiscalização esclarece que nos anos-
calendário de 2006 e 2007 não havia escrituração contábil digital (ECD) nem escrituração
contábil fiscal (ECF) e que as informações relativas ao contribuinte somente constavam em DIPJ e
GFIP, que não são instrumentos hábeis para análise do cumprimento dos artigos 9o, § 1o, e 14 do
Código Tributário Nacional (CTN).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Relatora
Verificados os pressupostos de admissibilidade e tempestiva no julgamento
anterior.
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ que não acolheu as
alegações de mérito apresentadas pelo recorrente, limitando-se a determinar que, do valor
lançado de ofício a título de Contribuição para o PIS/Pasep, fossem abatidos os montantes
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.397 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000275/2010-51
14
relativos à referida contribuição que tivessem sido recolhidos espontaneamente pela autuada,
providência que não havia sido adotada pela autoridade fiscal.
Nesse contexto, verifica-se que o lançamento de ofício da Contribuição para o
PIS/Pasep teve como fundamento o fato de a fiscalizada não possuir Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social (CEBAS) nem registro como Entidade Beneficente de
Assistência Social no Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, em desconformidade com
o disposto no art. 46 do Decreto no 4.524, de 2002, e no art. 55 da Lei no 8.212, de 1991.
Conforme estatuto social apresentado, a recorrente é uma associação civil, sem
fins lucrativos, e que conforme Estatuto Social tem por finalidade, entre outros:
i)
organizar, manter e desenvolver a cultura, a educação e a instrução, nos
termos dos princípios consignados na legislação respectiva;
ii)
contribuir para o desenvolvimento da cultura e do ensino do Brasil;
iii)
contribuir para o desenvolvimento da solidariedade humana, através do
aperfeiçoamento do homem e da preservação da cultura brasileira
inspirada nos princípios morais, cívicos e democráticos;
iv)
realização ou participação de congressos, seminários, conferências,
excursões e reuniões com finalidades educacionais, culturais e sociais;
v)
atividades na área do ensino à distância, através de cursos livres de
educação, idiomas, preparatório para concursos e vestibulares;
vi)
parcerias com instituições de ensino devidamente cadastradas no
Ministério da Educação para o oferecimento de graduação, semi-
graduação, nível técnico ou tecnológico na forma presencial,
semipresencial e não presencial por meio de utilização das tecnologias de
comunicação; e
vii)
planejamento, elaboração, transformação, realização e produção de
cursos, conteúdos didáticos, materiais de ensino a distância (não
presencial), presencial ou semipresencial para uso próprio ou de terceiros.
Claramente a instituição em questão possui finalidade voltada ao
desenvolvimento de atividades educacionais e culturais, conforme delineado em seu estatuto.
Suas ações concentram-se na organização e manutenção de atividades de ensino, abrangendo a
promoção da cultura, da educação formal e da instrução, bem como a realização de eventos
educacionais, inclusive mediante parcerias com instituições reconhecidas pelo Ministério da
Educação.
Ainda que o ordenamento jurídico admita, em determinadas situações, que a
atividade educacional possa integrar as ações de assistência social, conforme dispõe o artigo 203
da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 566.622, remeteu ao
entendimento firmado pelo Ministro Moreira Alves no voto proferido na ADI no 2.028, abaixo
transcrito. Nessa manifestação, restou claro que, para fins de imunidade tributária vinculada à
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.397 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000275/2010-51
15
assistência social, é imprescindível que as atividades desenvolvidas sejam direcionadas ao
atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social.
Entidade beneficente é aquela sem fins lucrativos, que não visa a interesse
próprio, mas alheio, trabalhando em benefício de outros. Deve atuar no campo
da assistência social, auxiliando o Estado na busca pela melhoria de vida da
população e realização de necessidades básicas em favor dos hipossuficientes.
Como fez ver o ministro Moreira Alves, na citada Medida Cautelar na Ação
Direta de Inconstitucionalidade no 2.028:
Relativamente à questão de fundo, atente-se para o caráter linear e
abrangente do §7o do artigo 195 da Constituição Federal: [...] No preceito,
cuida-se de entidades beneficentes de assistência social, não estando
restrito, portanto, às instituições filantrópicas. Indispensável, é certo, que
se tenha o desenvolvimento da atividade voltada aos hipossuficientes,
àqueles que, sem prejuízo do próprio sustento e o da família, não possam
dirigirse aos particulares que atuam no ramo buscando lucro, dificultada
que está, pela insuficiência de estrutura, a prestação do serviço pelo
Estado. (g.n.)

No presente caso, a recorrente não se qualifica como entidade beneficente de
assistência social nos moldes exigidos pelo art. 195, § 7o, da Constituição Federal. Ainda que se
admitisse, apenas em caráter argumentativo, que sua atuação se aproxima das finalidades
assistenciais, não há qualquer comprovação de que preste atendimento gratuito e efetivo a
pessoas carentes ou em situação de vulnerabilidade socioeconômica, requisito indispensável
para o reconhecimento da imunidade.
A entidade, em seu Recurso Voluntário, pleiteia o cancelamento do Auto de
Infração e, para tanto, invoca também a imunidade prevista no inciso VI, alínea "c", do artigo 150
da Constituição Federal, abaixo transcrito:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
VI - instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
b) templos de qualquer culto;
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações,
das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de
assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;
(...)
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.397 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000275/2010-51
16
§ 6o Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de
crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou
contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual
ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o
correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, §
2o, XII, g. (g.n.)
Sobre o tema, o Código Tributário Nacional – CTN assim dispõe:
Art. 9o É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
I - instituir ou majorar tributo sem que a lei o estabeleça, ressalvado, quanto à
majoração, o disposto nos arts. 21, 26 e 65;
II - cobrar impôsto sôbre o patrimônio e a renda com base em lei posterior à
data inicial do exercício financeiro a que corresponda;
III - estabelecer limitações ao tráfego, no território nacional, de pessoas ou
mercadorias, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais;
IV - cobrar impôsto sôbre:
a) o patrimônio, a renda ou os serviços uns dos outros;
b) templos de qualquer culto;
c) o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas
fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de
educação e de assistência social, sem fins lucrativos, observados os requisitos
fixados na Seção II deste Capítulo; (Redação dada pela Lei Complementar no
104, de 2001)
d) papel destinado exclusivamente à impressão de jornais, periódicos e
livros.
(...)
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do art. 9o é subordinado à
observância dos seguintes requisitos pelas entidades nêle referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a
qualquer título; (Redação dada pela Lcp no 104, de 2001)
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais;
III – mantere
m escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades
capazes de assegurar sua exatidão.
§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do art. 9o, a
autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.397 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000275/2010-51
17
§ 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do art. 9o são
exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais
das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou
atos constitutivos. (g.n.)
Neste sentido, este Colegiado encaminhou a diligência para comprovação pela
entidade dos requisitos estabelecidos no art. 14 do CTN.
Em resposta à intimação recebida no decorrer da diligência, a recorrente se
absteve de demonstrar o cumprimento dos requisitos previstos no artigo 14 do Código Tributário
Nacional, bem como a destinação de suas atividades ao atendimento de pessoas em situação de
hipossuficiência, limitando-se a alegar a ocorrência da prescrição intercorrente.
Por outro lado, a fiscalização, em seu relatório, informa que não foi possível
comprovar o solicitado por meio de acesso aos sistemas informatizados da Receita Federal do
Brasil, uma vez que o período em questão antecede a implementação da Escrituração Contábil
Digital (ECD) e da Escrituração Contábil Fiscal (ECF). Ademais, as informações relativas ao
contribuinte estavam registradas apenas na DIPJ e na GFIP, documentos que não se revelam
adequados para a análise do cumprimento dos artigos 9o, § 1o, e 14 do Código Tributário
Nacional (CTN).
No que tange à prescrição intercorrente, arguida em resposta à diligência, este
Colegiado já firmou entendimento por meio da Súmula CARF no 11, a qual é aplicável ao
presente caso, não sendo possível atender ao pleito apresentado.
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003
Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005
Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995
Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998
Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003

Quanto à possibilidade de exigência do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social (CEBAS) ou de registro como Entidade Beneficente de Assistência Social no
Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, em conformidade com o disposto no art. 46 do
Decreto no 4.524, de 2002, e no art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, o entendimento jurisprudencial
do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que tal exigência é constitucional.
No julgamento da Reclamação no 60.769/SC, a Segunda Turma do STF reafirmou
que os aspectos procedimentais atinentes à comprovação dos requisitos exigidos pelo art. 14 do
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.397 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000275/2010-51
18
Código Tributário Nacional podem ser disciplinados por meio de lei ordinária. A Corte assentou
que a lei complementar é exigida apenas para definir o modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social, nos termos do art. 195, § 7o, da Constituição Federal.
Conforme destacado na ementa do referido julgado:
"É constitucional a exigência do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social (CEBAS) por meio de lei ordinária. [...] O entendimento firmado
no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário no
566.622-RG é de que aspectos procedimentais relativos à comprovação do
cumprimento dos requisitos exigidos pelo art. 14 do Código Tributário Nacional
podem ser tratados por meio de lei ordinária. Já a lei complementar é forma
somente exigível para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF."
(STF, Rcl 60.769/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 17.10.2023, DJe
18.10.2023)

Assim, é legítima a exigência do CEBAS como condição para o reconhecimento da
imunidade tributária das contribuições sociais, desde que tal exigência decorra de norma
ordinária, como expressamente previsto no art. 55, II, da Lei no 8.212/1991.
No caso das entidades educacionais, a apresentação do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social (CEBAS) configura requisito legal de natureza objetiva e
imprescindível à fruição da imunidade tributária. A sua ausência obsta, de forma definitiva, o
reconhecimento do benefício fiscal pleiteado.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi

Fl. 552
DF CARF MF
Original